Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700814-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR FERREIRA DO AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por OSMAR FERREIRA DO AMARAL em face da sentença que, reconhecendo a ilegitimidade passiva, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso I e II, do Código de Processo Civil Em análise do recurso, verifica-se que o apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido, o mesmo junta preparo devidamente recolhido (ID ́s 17620805 e 17620806). Contrarrazões apresentadas pelo Banco em ID 16280693 contrapondo as razões apresentadas pela parte adversa. Em preliminar, defende a falta de interesse de agir do autor. Roga, ainda, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, dentre outros. No mérito, requer o não provimento do apelo. Ademais, colaciona documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se para que se manifeste sobre o possível não conhecimento: (i) o Autor apelante, acerca do pedido de gratuidade de justiça em razão da preclusão lógica; (ii) o Banco apelado, acerca da preliminar e prejudicial de mérito aventadas no bojo das contrarrazões, por inovação recursal e dissociação da fundamentação da sentença; bem como dos documentos colacionados no bojo das contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 13:10:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador